Tribunal: TJES
Processo: 0005568-76.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005568-76.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS FERNANDO SILVAN NOGUEIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA LATIFE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO E DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DO RECORRIDO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I.
“
O erro material é aquele perceptível primu ictu oculi, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (STJ, AgRg no AREsp 65.819/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 02/08/2012). Ademais, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
tem reconhecido a possibilidade de correção de erro material, de ofício, pelo magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. (...) Hipótese em que se retificou erro material do comando sentencial quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.386.521/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 3/4/2018).

II.

In casu
, resulta evidente que a expressão “
ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
” constitui inequívoco erro material, porquanto em manifesto desacordo entre a vontade deste Órgão Colegiado, em cujo Acórdão em nenhum momento se concedeu a Gratuidade da Justiça ao Recorrente e, por conseguinte, tampouco o dispensou do pagamento do preparo recursal, que, inclusive, foi recolhido quando da interposição do recurso (fl. 615). Além disso, a referida expressão não guarda qualquer correlação e identidade com as especificidades do caso, pois, consoante consta expressamente do Acórdão, a causa versa sobre cobrança de taxas condominiais de um apartamento cobertura, daí a notória impossibilidade de seu proprietário, então Recorrente, encontrar-se amparado pela benesse assistencial em comento.

III.
Na espécie, infere-se que a correção do aludido erro material, além de plenamente viável nesta oportunidade, visa evitar que venham a ocorrer inadvertidas discussões acerca da matéria no Juízo
a quo
. De todo modo, mesmo que tal equívoco não fosse corrigido, obviamente não seria possível falar em suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial na fase de Cumprimento de Sentença, máxime porque, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, tal condição suspensiva teria que pressupor a insuficiência de recursos da parte, que, entretanto, nunca se operou neste feito. Logo, por absoluta ausência do requisito legal previsto no aludido preceito, restaria integralmente mantida a exigibilidade da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em testilha.

IV.
Pedido deduzido na Petição

(id. 7156564) conhecido e acolhido para corrigir o erro material e, por conseguinte, extirpar da Ementa do Acórdão (id. 4706562) e da parte dispositiva do Voto Condutor (id. 4436299) a expressão “
ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher o pedido deduzido pelo Recorrido para corrigir o erro material, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CARLOS FERNANDO S. NOGUEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 581/583-verso integralizada às fls. 597/597-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA LATIFÊ
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados “
em 10% sobre o valor da causa”
.

Por meio da
Petição (id. 7156564)
, o Recorrido informa que há
erro material no Acórdão
(id. 4706562), pois, consignou que a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais a que foi condenou o Recorrente estaria suspensa, visto que este estaria “
amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
”.

Enfatiza, portanto, que
“o Recorrente não está amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça, MUITO PELO CONTRÁRIO, desde a propositura da ação arcou com todas as despesas processuais. (...) Assim, caracterizado o mero erro material no Acórdão, é perfeitamente possível sua correção por força do disposto no art. 494, I, do CPC”
.

Postula, por conseguinte, que seja “
sanado o erro material apontado
”.

Antecipando-se à sua intimação, o Recorrente, por meio da Petição (id. 7165588), manifesta-se no sentido de que a hipótese não versa sobre erro material, até porque “
se houve erro, esse seria in judicando, no caso, ocorrendo preclusão de matéria, mesmo porque o Requerido se manteve inerte, na primeira oportunidade em que teve acesso aos autos, com a ciência do acórdão proferido
”.

Pleiteia, neste contexto,
“a manutenção do acórdão na porção atinente aos honorários de advogado, haja vista a ocorrência de preclusão”
.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em Pauta de Julgamento para que a Petição (id. 7156564), na qual se aponta erro material em Acórdão, seja objeto de deliberação pelo competente Órgão Colegiado
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
CARLOS FERNANDO S. NOGUEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 581/583-verso integralizada às fls. 597/597-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA LATIFÊ
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados “
em 10% sobre o valor da causa”
.

Por meio da Petição (id. 7156564), o Recorrido informa que há erro material no Acórdão (id. 4706562), pois, consignou que a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais a que foi condenou o Recorrente estaria suspensa, visto que este estaria “
amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
”.

Enfatiza, portanto, que
“o Recorrente não está amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça, MUITO PELO CONTRÁRIO, desde a propositura da ação arcou com todas as despesas processuais. (...) Assim, caracterizado o mero erro material no Acórdão, é perfeitamente possível sua correção por força do disposto no art. 494, I, do CPC”
.

Postula, por conseguinte, que seja “
sanado o erro material apontado
”.

Antecipando-se à sua intimação, o Recorrente, por meio da Petição (id. 7165588), manifesta-se no sentido de que a hipótese não versa sobre erro material, até porque “
se houve erro, esse seria in judicando, no caso, ocorrendo preclusão de matéria, mesmo porque o Requerido se manteve inerte, na primeira oportunidade em que teve acesso aos autos, com a ciência do acórdão proferido
”.

Pleiteia, neste contexto,
“a manutenção do acórdão na porção atinente aos honorários de advogado, haja vista a ocorrência de preclusão”
.

Neste passo, cabe pontuar que
“
o erro material é aquele perceptível primu ictu oculi, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
”
(STJ, AgRg no AREsp 65.819/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 02/08/2012).

Ademais, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
tem reconhecido a possibilidade de correção de erro material, de ofício, pelo magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. (...) Hipótese em que se retificou erro material do comando sentencial quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.386.521/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 3/4/2018).

Na hipótese dos autos, assim constou tanto da
Ementa do Acórdão (id. 4706562), quanto do Voto Condutor
proferida pela
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA (id. 4436299)
, por ocasião do julgamento da
Apelação Cível
manejada neste feito,
in litteris:

Ementa do Acórdão

“(...)

II.VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido inicial e, por conseguinte, condenar o Condomínio Recorrido a restituir ao Recorrente, na forma simples, o que foi pago em excesso a título de taxa condominial em descompasso com a quota (1,5) prevista na Convenção para a unidade 701, no período de junho/2011 a fevereiro/2016, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA-E e apenas a Taxa Selic desde a citação por englobar juros de mora e correção, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Advogado do Recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. E, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata, cabendo ao Recorrente arcar também com os honorários advocatícios devidos ao Patrono do Recorrido fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual,
ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
.

Parte dispositiva do Voto Condutor

“(...)

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente em parte o pedido inicial e, por conseguinte, condenar o Condomínio Recorrido a restituir ao Recorrente, na forma simples, o que foi pago em excesso a título de taxa condominial em descompasso com a quota (1,5) prevista na Convenção para a unidade 701, no período de junho/2011 a fevereiro/2016, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA-E e apenas a Taxa Selic desde a citação por englobar juros de mora e correção, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Advogado do Recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata, cabendo ao Recorrente arcar também com os honorários advocatícios devidos ao Patrono do Recorrido fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual,
ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
”.

In casu
, resulta evidente que a expressão “
ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
” constitui inequívoco erro material, porquanto em manifesto desacordo entre a vontade deste Órgão Colegiado, em cujo Acórdão em nenhum momento se concedeu a Gratuidade da Justiça ao Recorrente e, por conseguinte, tampouco o dispensou do pagamento do preparo recursal, que, inclusive, foi recolhido quando da interposição do recurso (fl. 615).

Além disso, a referida expressão não guarda qualquer correlação e identidade com as especificidades do caso, pois, consoante consta expressamente do Acórdão, a causa versa sobre cobrança de taxas condominiais de um apartamento cobertura, daí a notória impossibilidade de seu proprietário, então Recorrente, encontrar-se amparado pela benesse assistencial em comento.

Na espécie, infere-se que a correção do aludido erro material, além de plenamente viável nesta oportunidade, visa evitar que venham a ocorrer inadvertidas discussões acerca da matéria no Juízo
a quo
. De todo modo, mesmo que tal equívoco não fosse corrigido, obviamente não seria possível falar em suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial na fase de Cumprimento de Sentença, máxime porque, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, tal condição suspensiva teria que pressupor a insuficiência de recursos da parte, que, entretanto, nunca se operou neste feito. Logo, por absoluta ausência do requisito legal previsto no aludido preceito, restaria integralmente mantida a exigibilidade da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em testilha
.

Isto posto, CONHEÇO DO PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO (id. 7156564), e ACOLHO-O para corrigir o erro material e, por conseguinte, extirpar da Ementa do Acórdão (id. 4706562) e da parte dispositiva do Voto Condutor (id. 4436299) a expressão “
ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal
”, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.